Tribunal: TJDFT
Processo: 0741043-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE EM ENDEREÇO ERRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PJE. AUSÊNCIA DE CADASTRO COMO PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA.
1. Para que se extinga o processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, é indispensável que, em se verificado o abandono do feito por mais de trinta (30) dias, se intime a parte autora, pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de cinco (05) dias - nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo, bem como o advogado constituído.
2. Quando o mandado para intimação pessoal da parte autora é expedido para endereço diverso daquele previamente informado nos autos, impõe-se reconhecer o equívoco na extinção do feito e a nulidade dos atos processuais subsequentes.
3. Conforme preceitua o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, faz-se necessário cadastro prévio para que a parte seja considerada como “parceiro de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE”, nos termos definidos pela Portaria CG no 160/2017. Se a parte intimada não é parceira de expedição eletrônica, a intimação eletrônica não pode ser considera como intimação pessoal.
4. Agravo de instrumento não provido.